Tribunal: STF
Processo: Rcl 72596
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Cristina Ferreira da Costa em face de decisão proferida pela 2ª Vara do Trabalho de Governador Valadares/MG, nos autos do processo nº 0010028-12.2023.5.03.0099, pela qual teria sido aplicada equivocadamente a ordem de sobrestamento contida no julgamento do RE 1.387.795, Tema 1.232 da repercussão geral. 



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 3-4):



    “A parte reclamante é autora da ação trabalhista de n.º 0010884- 44.2021.5.03.0099, ajuizada em face de Nossa Eletro S.A. (Ricardo Eletro) e outros, e em trâmite na 2ª Vara do Trabalho de Governador Valadares/MG. Nos autos da ação de cumprimento de sentença da referida reclamação trabalhista (n.º 0010028- 12.2023.5.03.0099), estão sendo executados créditos no montante total de R$312.036,99. 



    Foi requerida, na referida ação, a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (direta e expansiva inversa) em face de Itamarati de Minas Participações e Empreendimento S.A., Patrifarm – Empresa Patrimonial de Bens S.A., Guanhães S.A., Ricardo Rodrigues Nunes, Rodrigo Rodrigues Nunes e Maria Rodrigues Lara Nunes (documento anexo). No mesmo requerimento, acompanhado de farta prova documental, foi formulado pedido de concessão de tutela provisória de urgência. 



    O pedido autoral de instauração de IDPJ tem como fundamento jurídico a desconsideração da personalidade jurídica direta da Ricardo Eletro para que sejam atingidos os ex-sócios Ricardo Nunes e Rodrigo Nunes, seguida da desconsideração da personalidade jurídica expansiva inversa de ambos, para que sejam atingidas as empresas Itamarati de Minas, Patrifarm e Guanhães, das quais são sócios (no caso de Ricardo Nunes, sócio oculto). Por fim, foi requerida a desconsideração da personalidade jurídica de forma direta dessas empresas para atingimento da sua sócia formal, Maria Nunes. 



    O contexto do caso envolve esvaziamento patrimonial, fraudes gravíssimas de desvio de recursos, confusão patrimonial, desvio de finalidade e abuso de direito, o que foi fartamente comprovado por prova documental robusta anexada ao requerimento de IDPJ. Assim, foi demonstrado que a desconsideração da personalidade jurídica é possível seja pela comprovada ausência de patrimônio da empregadora e dos suscitados para a quitação da dívida (art. 28, § 5º, do CDC - Teoria Menor) ou pelo cometimento de atos ilícitos e a comprovada confusão patrimonial e desvio de finalidade existentes no caso (art. 50 do CC - Teoria Maior). 



    Todavia, o Juízo de origem entendeu que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, na verdade, se tratava de reconhecimento de grupo econômico, razão pela qual deixou de analisar o pedido de instauração do IDPJ até o julgamento definitivo pelo STF do Recurso Extraordinário n.º 0010023- 24.2015.5.03.0146 (RE 1387795).



    A parte reclamante então manifestou-se nos autos demonstrando o não cabimento do sobrestamento, tendo em vista a distinção do caso e a ausência de aderência ao Tema 1.232, pois o pedido formulado na ação trabalhista foi de desconsideração da personalidade jurídica e não de reconhecimento de grupo econômico. 



    Contudo, mesmo após a parte reclamante ter demonstrado a inaplicabilidade do Tema n.º 1.232 do STF ao caso concreto, o juízo de origem manteve a decisão pelos próprios fundamentos. 



    A parte reclamante interpôs agravo de instrumento com fulcro no art. 1.037 do CPC, todavia, o juízo de origem deixou de recebê-lo, bem como manteve a decisão de indeferimento da instauração.”



    Sustenta que “o pedido de desconsideração da personalidade jurídica direta e expansiva inversa requerida nos autos do processo de n.º 0010028-12.2023.5.03.0099 não se confunde com requerimento de reconhecimento de grupo econômico, o que sequer é mencionado no IDPJ" (eDoc 1, p. 7).



    Aduz que “mesmo que se entenda pela presença do instituto do grupo econômico no caso (o que sequer foi requerido), este Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido que não há estrita aderência ao Tema n.º 1.232 na hipótese de responsabilização de integrante de grupo econômico precedida pela instauração de IDPJ – como é o caso paradigma" (eDoc 1, p. 7).



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, a cassação do ato reclamado “para que seja determinado a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica” (eDoc 1, p. 12).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    Defiro a gratuidade de justiça.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    O Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da questão constitucional suscitada nos autos do RE 1.387.795, paradigma do tema 1.232 da repercussão geral, que versa sobre a "possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. O acórdão foi resumido na seguinte ementa:



    ”RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Em 25.05.2023, após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional, o Ministro Dias Toffoli determinou "a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário".



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento o equívoco na aplicação da ordem de suspensão proferida nos autos do RE 1.387.795, de relatoria do Ministro Dias Toffoli. No entanto, não me parece cabível o distinguishing pretendido pela reclamante.



    No caso concreto, o Juízo reclamado assentou expressamente que a reclamante intenta o reconhecimento de grupo econômico. Eis os fundamentos do ato reclamado (eDoc. 6):



    “A parte autora pretende a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica das executadas a fim de direcionar a execução contra as pessoas jurídicas e físicas que relaciona na manifestação de id: 503f67a.



    Em análise ao aludido pleito, depreende-se, que, na verdade, a exequente intenta o reconhecimento de grupo econômico, posto que as pessoas mencionadas na supracitada petição não integram o quadro societário/diretoria das executadas.



    Importante ressaltar que, em 25.03.2023 o Exmo. Ministro Dias Toffoli, relator nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.387.795, que envolve "discussão sobre a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral)”, proferiu decisão determinando a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232, nos estritos termos delineados pelo artigo 1.035, § 5º, do CPC, até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário.



    Ademais o art. 513, § 5º, CPC, já prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.



    Dessa forma, deixo, por ora, de apreciar o pedido, podendo a exequente, quando do julgamento definitivo do Recurso Extraordinário acima mencionado, se for o caso, renovar o pleito.”



    Nesse contexto, do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que a decisão reclamada se limitou a aplicar ao caso dos autos a ordem de suspensão nacional dos processos que versam sobre a matéria discutida no Tema 1.232 da repercussão geral.



    Muito embora a possibilidade de revisão do ato reclamado possa viabilizar-se diante da comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, essa não é a hipótese dos autos, pois os argumentos constantes da reclamação não evidenciaram possível erro ou má aplicação do tema invocado. No caso, ao contrário do que asseverado pela parte reclamante, os fundamentos que embasam a decisão reclamada guardam harmonia com as premissas fixadas por esta Corte no Tema de repercussão geral. Nesse sentido:



    "AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 1.387.795/MG). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia. II - É improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, porquanto os fundamentos os quais basearam o julgamento do RE 1.387.795/MG - Tema 1.232 são aplicáveis ao caso concreto. III - Observou-se que controvérsia existente nos autos originários diz respeito à possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento. IV - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. V- Agravo regimental desprovido." (Rcl 67.003-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 09.05.2024)



    Demais disso, para divergir do juízo de origem, seria imprescindível revolver o acervo fático-probatório dos autos subjacentes, providência incabível nesta via. Confira-se:



    "AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 1.387.795 (TEMA N. 1.232/RG). ART. 1.035, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO. 1. O Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral da matéria objeto do Tema n. 1.232/RG, que trata da “possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. 2. Tendo sido fundamentada a inclusão no polo passivo da execução trabalhista na ocorrência de sucessão empresarial, não há estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o Tema n. 1.232/RG. 3. Dissentir da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via reclamatória. 4. Agravo interno desprovido." (Rcl 64.411-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 25.03.2024)



    "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NO RE 1.387.795 (TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - O que se discute no Tema 1.232 da Repercussão Geral é a possibilidade de inclusão, na fase de cumprimento de sentença trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou da lide na fase de conhecimento, afastando-se assim o art. 513, § 5º, do CPC. II - No caso em análise, observou-se que uma microempresa individual participou do processo de conhecimento, uma outra empresa foi incluída em razão de desconsideração inversa e um sócio integrou a lide em razão da desconsideração da personalidade jurídica. III - Não há, portanto, identidade entre a decisão paradigma e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita. IV - Para se discordar das razões adotadas pela Justiça trabalhista seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. V- Agravo regimental desprovido." (Rcl 61.449-ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 04.10.2023)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. Prejudicado, por consequência, o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente